Tribunal: TJDFT
Processo: 0736968-84.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2021-11-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Jair Soares Número do processo: 0736968-84.2021.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: RONIEL PEREIRA DO NASCIMENTO IMPETRANTE: PAULA DE SOUZA ARAO ESTRELA, GEILTON GOMES DE ASSIS AUTORIDADE: JUIZO DO TRIBUNAL DO JÚRI DE CEILANDIA Informam os impetrantes que o mandado de prisão preventiva foi cumprido em 19.11.21 - dia em que indeferida a liminar. Pedem a imediata expedição de alvará de soltura (ID 30944691). A prisão preventiva, decretada em 27.5.21, teve como fundamento a garantia da ordem pública e necessidade de se assegurar a instrução criminal (ID 30822843, p. 133/4). Eventual cumprimento do mandado de prisão - quase seis meses após expedido - não é, por si só, suficiente para revogar a prisão preventiva. Ao que tudo indica, o paciente está se furtando à aplicação da lei penal. Caso posto em liberdade, poderá novamente se evadir. Ademais, subsiste o fundamento da garantia da ordem pública, consoante examinado na decisão que indeferiu a liminar, diante da gravidade concreta do delito e da periculosidade do paciente – reincidente específico em crime de homicídio qualificado. Indefiro o pedido. Cumpra-se parte final da decisão de ID 30848439. Intime-se. Brasília-DF, 24 de novembro de 2021 Desembargador JAIR SOARES